Tribunal: STF
Processo: ARE 731834
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.5.2012.



    As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF). 



    Agravo regimental conhecido e não provido.